Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE MÚTUO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO SUBSUNÇÃO À PREVISÃO DOS §§ 2o E 3o E DOS INCISOS I A IV DO § 1o DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e não deve ser conhecido.
2. A petição inicial não é inepta, pois o autor não alegou superendividamento para rever os contratos de mútuo, muito menos pleiteou a alteração das cláusulas remuneratórias para modificação do valor das parcelas ou o modo como são calculadas; ele apenas postulou o cancelamento do débito automático das prestações em conta corrente e a abertura de conta para recebimento de salário com disponibilização de acesso, de modo que o caso não se subsome ao disposto nos §§ 2o e 3o e nos incisos I a IV do § 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil.
3. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, preliminar rejeitada e recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Honorários arbitrados equitativamente. Sem majoração.